Tribunal: TJES
Processo: 0009514-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009514-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Chocolates Garoto S.A. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento ao recurso estadual. A empresa embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de prova concreta para constituição do crédito tributário, ausência de dolo ou fraude, emissão de notas por terceiros e princípios constitucionais e tributários. O Estado, por sua vez, apontou omissão e obscuridade quanto à fixação de honorários advocatícios, defendendo a aplicação do Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos da cobrança do ICMS e aplicação de penalidade à empresa; (ii) definir se houve omissão ou obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade exclusivamente integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo hipóteses excepcionais.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as alegações da empresa, especialmente ao reconhecer a validade da presunção legal de omissão de receita prevista no art. 76, VII, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, diante da ausência de escrituração de notas fiscais, e à ausência de prova mínima capaz de infirmar tal presunção.
5. A alegação de afronta a princípios constitucionais e exigência de dolo para imposição de penalidade tributária foi devidamente analisada, não se constatando omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos.
6. Quanto aos embargos do Estado do Espírito Santo, a decisão embargada analisou e aplicou corretamente o modelo escalonado previsto no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a fixação linear dos honorários, inexistindo omissão ou obscuridade quanto ao ponto.
7. Os embargos, em ambos os casos, evidenciam mero inconformismo das partes com a decisão proferida, sem apontar vício concreto nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos. 2. É válida a presunção legal de omissão de receita decorrente da não escrituração de notas fiscais de entrada, inclusive quando relativas a serviços, nos termos da Lei Estadual n.º 7.000/2001. 3. A fixação escalonada dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 3º, do CPC afasta a alegação de omissão quando aplicada de forma expressa e fundamentada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 3º e § 8º; CTN, art. 142; Lei Estadual/ES n.º 7.000/2001, art. 76, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.999.185/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.03.2023; STF, ARE 1196457 ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.05.2019; STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009514-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ENIO ZAHA - SP123946, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CHOCOLATES GAROTO SA
Advogados do(a) APELADO: ENIO ZAHA - SP123946, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Chocolates Garoto S.A. e deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

O primeiro embargante, Chocolates Garoto S.A., busca a integração do acórdão, apontando omissão e contradição por ausência de enfrentamento expresso sobre: (i) a necessidade de prova concreta para constituição do crédito tributário (art. 142 do CTN); (ii) a ausência de dolo ou fraude para aplicação da penalidade; (iii) a emissão de notas por terceiros, que afastaria a presunção de receita omitida; (iv) além da aplicação dos princípios da legalidade, não cumulatividade e da não incidência de ICMS sobre serviços.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em seus aclaratórios, aponta suposta omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o acórdão não considerou o Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF, que admite a fixação por equidade em causas de valor elevado, o que evitaria a imposição de honorários excessivos.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido à tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso interposto por
Chocolates Garoto S.A
. não merece ser provido, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, tampouco apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o julgado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer a validade da presunção legal de omissão de receita prevista no art. 76, VII, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, diante da falta de escrituração das notas fiscais de entrada, inclusive em relação àquelas referentes a serviços, e ao afirmar que a empresa não produziu prova mínima capaz de infirmar a presunção, tampouco individualizou os documentos que apontava como irregulares.

Certo é que o natural inconformismo da embargante não autoriza o uso dos aclaratórios como meio de rediscussão da matéria já decidida, tampouco permite pretender efeito modificativo à margem das hipóteses legais. O julgado é claro, coerente e inteligível em sua fundamentação, inexistindo vícios a serem sanados.

Igualmente, entendo que os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
não merecem provimento, uma vez que a matéria ventilada – fixação dos honorários advocatícios – foi expressamente enfrentada e acolhida no acórdão embargado, o qual determinou a aplicação do modelo escalonado previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Com efeito, o voto condutor reconheceu que não se admite a fixação linear dos honorários em percentual único, reformando a sentença para aplicar os percentuais mínimos por faixa, conforme o valor do proveito econômico obtido, exatamente como requerido no recurso.

s

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, tratando-se, na verdade, de mero pedido de revaloração ou reforço da fundamentação já constante no acórdão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos por Chocolates Garoto S.A. e pelo Estado do Espírito Santo, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Mantenho, portanto, íntegra a decisão colegiada, por estar devidamente fundamentada e isenta de omissões, contradições ou obscuridades.

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2°, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.